Tribunal: TJDFT
Processo: 0706552-36.2021.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-05-26
Data de publicação: 2021-06-14

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA. REQUISITOS. CUMULATIVOS. PLAUSIBILIDADE DO DIREITO. RISCO DE DANO GRAVE. AUSÊNCIA. EMBARGOS À EXECUÇÃO. EFEITOS SUSPENSIVOS. REQUISITOS CUMULATIVOS. GARANTIA DO JUÍZO. NECESSIDADE. PRAZO PARA EMBARGAR. MAIS DE UM EXECUTADO. REGRAS PRÓPRIAS. JUNTADA DO RESPECTIVO COMPROVANTE DA CITAÇÃO.
1. O pedido de tutela de urgência está atrelado à presença cumulativa de dois requisitos essenciais, quais sejam: a plausibilidade do direito e o fundado receio de dano grave ou ameaça ao efeito prático do processo principal.
2. O perigo da demora não possui a necessária envergadura para sustentar, por si só, a concessão do efeito suspensivo ao recurso, nem podia ser, porque deve estar aliado à plausibilidade do direito.
3. De acordo com o comando legal do art. 919, § 1.o, do CPC, o juiz pode atribuir efeito suspensivo aos Embargos à Execução, a requerimento do embargante, se presentes, de forma cumulativa, a probabilidade do direito alegado, perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo e garantia do Juízo.
4. Segundo preceitos do art. 915, § 1.o, do CPC, havendo mais de um executado, o prazo legal para embargar possui regra própria e conta-se a partir da juntada do respectivo comprovante da citação.
5. Recurso conhecido e desprovido.